Tribunal: TJMT
Processo: 1025629-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025629-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[2001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.984.937/0001-37 (RECORRENTE), OMAR MUSTAFA FARES FILHO - CPF: 002.566.211-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1025629-36.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: 2001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Agravado: ÁGUAS CUIABÁ S/A.

Data do Julgamento virtual:
De 24 a 27/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Águas Cuiabá S/A, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A agravante busca a reforma da decisão para restabelecer a sentença de primeiro grau, que havia condenado a agravada à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de tarifa mínima por número de economias em imóvel configura dano moral passível de indenização para pessoa jurídica, sem a comprovação de abalo à sua honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227 do STJ) estabelece que pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, desde que demonstrado prejuízo à sua honra objetiva, ou seja, sua imagem e credibilidade no mercado.

4.

No caso, a agravante não demonstrou qualquer prejuízo à sua reputação ou imagem comercial, limitando-se a alegar dano moral em razão da cobrança indevida.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais reforça que a mera cobrança indevida não configura dano moral para pessoa jurídica, salvo se houver inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou publicidade negativa.

6.

Diante da ausência de comprovação do abalo à honra objetiva da agravante, a decisão monocrática que afastou a condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando demonstrado efetivo prejuízo à sua honra objetiva, consistindo na lesão à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

2.

A mera cobrança indevida, por si só, não enseja a condenação por danos morais à pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 38.

4.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25/05/2020; TJ-SP, AC 1001699-24.2020.8.26.0126, Rel. Ademir Modesto de Souza, 16a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2021; TJ-GO, AC 5637557-38.2019.8.09.0051, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, 5a Câmara Cível.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante postula a reforma da decisão agravada, para manter a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante ajuizou a presente ação, postulando a declaração de nulidade da cobrança, consistente na aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, pleiteando a restituição dos valores pagos indevidamente, além da condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando a agravada à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de danos morais.

Interposto recurso inominado, a decisão monocrática afastou a condenação ao pagamento de danos morais, por entender que a agravada é pessoa jurídica e que não restou comprovado qualquer abalo à sua honra objetiva.

Da análise dos autos, entendo que a decisão não merece reforma.

Pois bem, o cerne da controvérsia reside na análise da possibilidade de condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a natureza jurídica da agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, desde que demonstrado prejuízo à sua honra objetiva, isto é, à sua imagem e credibilidade no mercado (Súmula 227 do STJ).

No caso concreto, a agravante, pessoa jurídica, alegou ter sofrido dano moral em razão da cobrança indevida, sem, contudo, demonstrar qualquer prejuízo a sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

O entendimento consolidado do STJ estabelece que cobranças indevidas, por si só, não são suficientes para ensejar a condenação por danos morais, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial.
Assim, a decisão monocrática que afastou a condenação por dano moral está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Ademais, a jurisprudência dominante nos Tribunais Estaduais e no STJ reforça que meras cobranças indevidas, especialmente quando não envolvem inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou publicidade negativa, não caracterizam dano moral para pessoas jurídicas, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL
. PRECEDENTES. “(...)” 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).”

“APELAÇÃO. DANOS MORAIS.
PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem .
2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos
. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO
. SENTENÇA REFORMADA. 1
. Tratando-se pessoa jurídica, eventual falha na prestação do serviço em seu desfavor somente será indenizável caso provado abalo em sua honra objetiva, ou seja, sua imagem perante a sociedade/terceiros, eis que não é hipótese de danos morais in re ipsa
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5637557-38.2019.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ.).”

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação de prejuízo à honra objetiva da agravada,
é acertada a decisão monocrática que afastou a condenação ao pagamento de danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025